Tribunal: TJSP
Processo: 1120938-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO RECUSADO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Debate a respeito da indenização concedida a título de dano moral. Descabimento. Tema que não integrou a petição inicial. Não conhecimento. Tratamento pelo método TREINI. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Regência do atual entendimento do C. Superior de Tribunal de Justiça, objeto dos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO RECUSADO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Debate a respeito da indenização concedida a título de dano moral. Descabimento. Tema que não integrou a petição inicial. Não conhecimento. Tratamento pelo método TREINI. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Regência do atual entendimento do C. Superior de Tribunal de Justiça, objeto dos Embargos de Divergência no 1.184.929-SP e no 1.189.704-SP. Não superioridade do método solicitado em relação aos existentes. Nota Técnica 20898 do NAT-JUS/RS e laudo pericial que não referendaram a exclusividade sugerida. Existência de outras metodologias que são igualmente eficazes. Impossibilidade de prestígio do pedido formulado. Sucumbência. Realinhamento. Atribuição ao autor por força de sua exclusiva derrota. Sentença de procedência reformada. Recurso provido na parte conhecida.